Tribunal: TJBA
Processo: 8037553-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037553-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TERWAL MAQUINAS LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL PEREIRA FREITAS PINHEIRO

AGRAVADAS: QUINTEC BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ, DENNIS OLIMPIO SILVA, FERNANDO NIMER TERRABUIO, RODRIGO CESTARI DE MELLO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE EMPRESAS.
AQUISIÇÃO
DE
SOFTWARE
DE GESTÃO EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em sede de
E
mbargos de
D
eclaração, opostos por uma das rés (QUINTEC BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.), afastou a aplicação do CDC à demanda originária, que versa sobre rescisão contratual cumulada com pedido de indenização, por falha na implementação do sistema “ERP SAP Business One”. A
Recorrente
alega inadimplemento integral do contrato pelas empresas fornecedoras (SAP, QUINTEC e EMET), prejuízos financeiros e hipossuficiência técnica, requerendo o reconhecimento da relação de consumo e a inversão do ônus da prova.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a relação contratual entre as empresas caracteriza relação de consumo sob a ótica da Teoria Finalista Mitigada;
e
estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Teoria Finalista Mitigada admite a aplicação do CDC às pessoas jurídicas, quando demonstrada vulnerabilidade técnica, informacional ou contratual frente ao fornecedor, mesmo que a contratação esteja voltada à atividade empresarial.

4. A TERWAL MÁQUINAS LTDA. contratou
software
complexo para uso interno, sem deter os conhecimentos técnicos necessários à implementação, dependendo, integralmente, das informações e suporte prestados pelas empresas fornecedoras, o que evidencia sua vulnerabilidade técnica.

5. A relação entre as
litigantes
configura uma cadeia de fornecimento, com atuação integrada entre desenvolvedora (SAP), licenciadora (QUINTEC) e implementadora (EMET), caracterizando responsabilidade solidária pelas falhas contratuais.

6. A alegação de que o sistema jamais foi funcional, mesmo após o pagamento integral do valor contratado, reforça a verossimilhança das afirmações da Agravante e autoriza a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, para fins de inversão do ônus da prova.

7.
O
decisum
desconsiderou elementos probatórios indicativos da hipossuficiência técnica da
Recorrente
, incorrendo em cerceamento de defesa ao afastar, indevidamente, a incidência das normas consumeristas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Ap. Cív. nº 1032891-48.2022.8.26.0564, Rel. Des. Mary Grün, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2025.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.8037553-56.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante a
TERWAL MÁQUINAS LTDA.
,

sendo Agravad
as as empresas
QUINTEC BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. E OUTRAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO

ao Instrumental.